Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-68.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000781-68.2022.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE LUIZ SOARES DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução de mérito, por abandono da causa, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais. O apelante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência apresenta presunção relativa de veracidade, sendo lícito ao magistrado indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte. 4. Os comprovantes de rendimento apresentados revelam que o apelante aufere renda líquida mensal superior a seis mil e quinhentos reais, montante consideravelmente superior ao valor devido a título de custas processuais, que totaliza pouco mais de cem reais. 5. Inexiste nos autos comprovação de que a renda do apelante esteja de tal modo comprometida com despesas ordinárias que o impossibilite de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.° 8000781-68.2022.8.05.0172, em que figura como recorrente JORGE LUIZ SOARES DA SILVA, e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.